Tribunal: TJPA
Processo: 0800443-26.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800443-26.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA DE NAZARE REIS DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800443-26.2020.8.14.0009

APELANTE:
MARIA DE NAZARÉ REIS DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DÉBITO NÃO VENCIDO. RETENÇÃO INDEVIDA. CONTA CORRENTE. PAGAMENTO ANTECIPADO. PACTA SUNT SERVANDA. NÃO OBSERVAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA FE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR RETIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800443-26.2020.8.14.0009

APELANTE:
MARIA DE NAZARÉ REIS DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela Requerente
MARIA DE NAZARÉ REIS DA SILVA
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada pela Apelante em face do Banco Bradesco S.A.

Por meio da demanda em questão, buscou a anulação de contrato de empréstimo com a instituição apelada, além de restituição em dobro do valor retido de sua conta bancária, além de compensação por danos morais.

Alega o autor que é aposentado junto ao INSS, no valor de um salário-mínimo e que recebe seu benefício junto a requerida instituição bancária e fez um empréstimo pessoal no valor de R$ 4.738,21 (quatro mil e setecentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos) em 28/05/2018. Porém, o Requerente alega que não conseguiu sacar o valor do referido empréstimo, pois o valor contratado foi debitado de forma automática para quitar saldo devedor de outro empréstimo em nome do autor, cuja rubrica da operação é AMORTIZ.

O Banco contestou pela improcedência dos pedidos do autor, sob alegação de que o valor descontado corresponde ao pagamento de contrato de confissão de dívida realizado entre o autor e o banco. Assim, entende que a amortização é devida (ID 12249740).

Em sede de Réplica (ID 12249751 - Pág. 4-5), o autor afirma que a reclamação da presente demanda não se refere a contratação da confissão de dívida no valor de 4.799,16 (quatro mil e setecentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos), mas sobre a retenção indevida feita em sua conta corrente, sob a rubrica amortiz, para quitar todo o valor, supostamente, contratado na confissão de dívida, sob o argumento que o contrato de confissão de dívida apresentado pelo requerido é para ser quitado em 48 parcelas e não em parcela única.

Na sentença (ID
12249763
), o julgador
a quo

JULGOU PELA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PLEITO AUTORAL
.

O Requerente interpôs o presente Apelo (ID 12249767 - Pág. 1-63), sob alegação de que os supostos contratos juntados não demonstram e nem detalham qualquer autorização para o desconto, de uma única vez, do valor da operação objeto dos autos, correspondente a R$ 4.738,21.

Afirma, ainda, que não está reclamando nos autos dos suposto empréstimo consignado no valor de r$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e, muito menos, sobre o suposto contrato de confissão/renegociação de dívida no valor de r$ 4.799,16 (quatro mil e setecentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos), mas sim, da não anuência/autorização para a incidência da amortização reclamada e cobrada em sua conta de uma só vez, já que o instrumento contratual de confissão de dívida prever a amortização em 48 parcelas e, assim, não justificaria a retenção do valor de sua conta corrente para pagar todo o valor do contrato em uma única parcela (ID 12249767 - Pág. 9).

Apresentação de contrarrazões (ID
12249776
).

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800443-26.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA DE NAZARÉ REIS DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Na ausência de preliminares, passo ao julgamento de mérito.

A controvérsia reside na análise do acerto da sentença que julgou pela improcedência da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada pela Apelante em face do Banco Bradesco S.A.

Na peça vestibular o autor alega que é aposentado junto ao INSS, no valor de um salário-mínimo e que recebe seu benefício junto a requerida instituição bancária, onde fez um empréstimo pessoal no valor de R$ 4.738,21 (quatro mil e setecentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos) em 28/05/2018. Porém, alega que não conseguiu sacar o valor do referido empréstimo, pois o valor contratado foi debitado de forma automática para quitar saldo devedor de outro empréstimo em nome do autor, cuja rubrica da operação é AMORTIZ.

Na sentença (ID 12249763), o julgador a quo entendeu que, embora o contrato de confissão de dívida previsse a forma de pagamento em 48 parcelas, diante da autorização da autora, o banco requerido pode realizar o pagamento antecipado do débito em uma única parcela e, assim, JULGOU PELA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PLEITO AUTORAL.

O autor interpôs o presente Apelo, sob alegação de que, ainda que haja contrato de confissão de dívida em seu nome no valor amortizado, o correspondente instrumento contratual, juntado aos autos pelo Banco Requerido, prever a forma de pagamento em 48 vezes e não em uma só parcela, como foi pela Instituição Financeira ao reter o valor de sua conta corrente para quitar de uma só vez o contrato de confissão de dívida.

Pois bem, o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor apelante como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira apelada no mercado de consumo.

Aliás, esse é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
" (Enunciado n. 297).

Nesse sentido, entendo que o requerido apelado não se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, no sentido de apresentar provas que lhe autorizasse reter valores da conta corrente do autor para efetuar o pagamento do contrato de confissão de dívida em uma única parcela. Portanto, não foi capaz de contraditar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, na forma do Art. 373, II, do CPC/2015.

Em sede de Contestação o Requerido, ora Apelado, juntou provas do contrato de confissão de dívida, no valor de R$ 4.799,16 (quatro mil, setecentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos), devidamente assinado pelo Requerente, a ser amortizado em 48 parcelas, no valor de R$ 218,72 (duzentos e dezoito reais e setenta e dois centavos). Sendo a primeira parcela em 11.06.2018 e as demais nos meses subsequentes (ID 12249742 - Pág. 1)

Compulsando os autos, verifica-se que antes de vencer a primeira parcela do contrato de confissão de dívida, o Banco Requerido descontou, de uma só vez, todo o valor do empréstimo, conforme extrato bancário acostado aos autos (ID 12249742 - Pág. 1) e pra isso, se aproveitou de um novo empréstimo realizado pela Requerente cujo valor foi creditado em conta corrente.

Trata-se de relação jurídica contratual, eis que existe um contrato, denominado de confissão de dívida, que vincula as partes, portanto, não se trata de empréstimo fraudulento, mas, sim, de vícios existente dentro de uma relação contratual, configurada no descumprimento do pacto contratual pelo Banco Requerido, eis que cobrou a dívida de forma irregular, descontando de uma única vez as parcelas que foram pactuadas para ser pagas em 48 parcelas (ID 12249742 - Pág. 1).

Nesse sentido, não consta nos autos, sequer indício de informações que o autor concedeu autorização ou, mesmo, que houve reformulação no contrato para que o valor pudesse ser debitado de uma só vez com a realização do novo empréstimo feito pelo Requerente.

Assim, resta evidenciada a falha na prestação do serviço, uma vez que a
retenção indevida do dinheiro impossibilita o acesso imediato do consumidor ao seu patrimônio
. Se a dívida ainda não se encontrava vencida era, portanto, inexigível.

Aplica-se se ao caso o princípio do
pacta sunt servanda
que traduz a força obrigatória dos contratos, além de refletir o princípio do consensualismo contratual e da boa-fé objetiva, o que implica a necessidade de cumprimento das respectivas obrigações e a impossibilidade de quebra do que foi pactuado livremente.

Tais princípios, adotado na prática comercial consumerista, é um requisito para a eficácia de todo o sistema jurídico. Assim, os contratos devem ser cumpridos tal como ajustados, respeitado o princípio da autonomia da vontade, basilar no Direito Privativo.

Nesse sentido, é a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Retenção de saldo em conta corrente de forma antecipada. Falha na prestação do serviço. Descumprimento do princípio "pacta sunt servanda"
. Prática abusiva. Casa bancária que dispõe de outros meios próprios para persecução do seu crédito. DANO MORAL. Ocorrência. Dano moral presumível e indenizável "in re ipsa". Indenização arbitrada em R$ 6.000,00 (seis mil reais). SUCUMBÊNCIA. Ônus carreado ao réu, ante a procedência da ação. Sentença reformada. Apelação provida. (TJ-SP - AC: 10006622420218260482 SP 1000662-24.2021.8.26.0482, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/10/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2021).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA - RETENÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR - RAZOABILIDADE OBSERVADA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - MAJORAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA. - A responsabilidade civil decorrente da falha na prestação do serviço está prevista no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, demandando apenas a prova do defeito, dos danos e do nexo de causalidade - Ao fornecedor do serviço, por sua vez, incumbe a prova da inexistência de falha, a teor do artigo 14, § 3º, inciso I, do CDC
- Comprovando-se que a instituição financeira bloqueou sem motivo a conta bancária do consumidor e, ainda, reteve o valor nela existente, resta configurada a falha na prestação do serviço, a qual também caracteriza danos morais
, sobremaneira porque se trata de valor decorrente de sua atividade laboral - Na fixação do quantum devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro - Sendo a quantia arbitrada em primeiro grau suficiente para compensar os danos sofridos, deve ser mantida a sentença neste ponto - Por sua vez, os honorários de sucumbência devem ser aumentados, ainda que a causa seja de baixa complexidade, se fixados no mínimo legal não forem suficientes para compensar o trabalho desempenhado pelo patrono - Recurso principal não provido. Recurso adesivo provido em parte. Sentença reformada (TJ-MG - AC: 10000204909154001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2021)

Quanto a vigência do contrato de confissão de dívida, não há nenhuma dúvida de sua validade, eis que o Banco Requerido juntou prova do instrumento contratual devidamente assinado pelo autor e, muito embora, o autor impugne os instrumentos contratuais apresentados, o faz de forma genérica, sem indicação pontual de vícios, supostamente existente nos documentos apresentados.

Portanto, muito embora a contratação seja legítima, a forma de cobrança se mostrou abusiva e, completamente indevida, conforme Art. 42 do CDC, por não ter respeitado as cláusulas contratuais que previa o pagamento na forma parcelada.

Assim, havendo comprovação de que a instituição financeira reteve, sem motivo, valores da conta bancária do consumidor, resta configurada a falha na prestação do serviço.

Com efeito, na hipótese em exame incide a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 14 do CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa (que é a base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil). Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, excludentes essas, não observadas na espécie.

Inexistindo, portanto, o rompimento do nexo de causalidade e, ainda, sendo prescindível a aferição da culpa ou dolo no caso concreto face à incidência da legislação consumerista, prossigo com a apreciação dos danos aventados.

I. DO DANO MATERIAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Caracterizado está o dano material, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente.

Tendo em vista a ocorrência dos descontos indevidos nos proventos do autor, origina-se o enriquecimento seu causa a favor do demandado, caracterizando, dessa forma, o dano material.

Conforme o Código Civil “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Assim, na ocorrência de pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

No contexto dos autos, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê, a repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Nesse sentido, a mais recente interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, espelhada no julgado de 21/10/2020, é de que não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva,
litteris
:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei). Segue emenda do Julgado.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

1.

Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021).

Porém, a Colenda Corte Superior modulou os efeitos sobre a prescindibilidade do elemento volitivo no que tange à conduta contrária à boa-fé objetiva e, nesse sentido, a ausência da comprovação da má-fé atinge apenas as cobranças indevidas ocorridas após 30.03.2021 (data da publicação do embargo de divergência retro). Em relação àquelas realizadas anteriormente, como acontece no caso concreto, deve ser comprovada a má-fé da parte para que haja a determinação de restituição em dobro.

Passo, então, à análise da má-fé no caso concreto.

A instituição bancária não se desincumbiu de provar suas alegações de que a cobrança realizada é legítima, eis que consta claro no negócio jurídico celebrado que os valores seriam debitados em 48 parcelas e não de uma única vez, como foi realizado. Nesse sentido, não resta dúvida sobre a configuração da má-fé, eis que ausente qualquer indício da manifestação de vontade do consumidor, que pudesse dar ensejo a cobrança da forma contrária ao pacto contratual. Justificando, assim, a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Diante disso, não resta dúvidas sobre a inexistência do débito oriundo do contrato questionado, cujos descontos indevidos devem ser restituídos em dobro, conforme o § único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Ressaltando que a verificação dos valores devidos será feita em fase de cumprimento de sentença e, por se tratar de relação extracontratual, os consectários legais serão aplicados na forma da Súmula 54 e 43 do STJ que prever, respectivamente, juros de mora e correção monetária, a partir da data do evento danoso, conforme fixado na Sentença recorrida.

II. DOS DANOS MORAIS

A conduta do Banco Requerido foi lesiva à dignidade do autor, causando-lhe danos morais que decorrem da responsabilidade civil e do risco de sua atividade, restando presentes os requisitos para sua condenação, cuja responsabilidade é tratada pelos art. 5º, inciso X, da Constituição Federal; art. 186 c/c art. 927, do Código Civil.

Configura o dano moral a retenção injustificada de valores de conta corrente por Instituição bancária, pois a privação indevida ao correntista de numerário disponível em sua conta causa-lhe desassossego psíquico e rompe com o seu bem-estar, caracterizando inequívoca falha na prestação dos serviços bancários.

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, essa deve corresponder à reparação pecuniária pelos danos emocionais impingidos ao ofendido de maneira que iniba o infrator de incorrer futuramente em conduta semelhante. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais não é dotada apenas de caráter compensatório, mas também punitivo, a fim de evitar que situações semelhantes se tornem corriqueiras diante da negligência praticada pelos agentes financeiros na prestação de seus serviços, razão pela qual entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável para compensar as perdas extrapatrimoniais sofridas.

Nessa toada, tem seguido a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -
BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA - RETENÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- VALOR - RAZOABILIDADE OBSERVADA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - MAJORAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA. - A responsabilidade civil decorrente da falha na prestação do serviço está prevista no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, demandando apenas a prova do defeito, dos danos e do nexo de causalidade - Ao fornecedor do serviço, por sua vez, incumbe a prova da inexistência de falha, a teor do artigo 14, § 3º, inciso I, do CDC -
Comprovando-se que a instituição financeira bloqueou sem motivo a conta bancária do consumidor e, ainda, reteve o valor nela existente, resta configurada a falha na prestação do serviço
, a qual também caracteriza danos morais, sobremaneira porque se trata de valor decorrente de sua atividade laboral - Na fixação do quantum devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro - Sendo a quantia arbitrada em primeiro grau suficiente para compensar os danos sofridos, deve ser mantida a sentença neste ponto - Por sua vez, os honorários de sucumbência devem ser aumentados, ainda que a causa seja de baixa complexidade, se fixados no mínimo legal não forem suficientes para compensar o trabalho desempenhado pelo patrono - Recurso principal não provido. Recurso adesivo provido em parte. Sentença reformada (TJ-MG - AC: 10000204909154001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA.
DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO
.
Cuida-se de matéria afeta ao Código de Defesa do Consumidor por força do art. 22. Cinge-se a controvérsia em debate nos autos quanto a legalidade ou não dos descontos efetuados na conta corrente do autor a título de "Recuperação de Crédito em Atraso"
. No caso em debate, defende o recorrente a legalidade dos descontos efetuados na conta corrente do apelado, aduzindo que estes ocorreram em razão do inadimplemento das parcelas do contrato de empréstimo pessoal contratado pelo autor. Defende, ainda, o apelante que a prática está prevista no contrato firmado entre as partes. Não obstante, da análise dos autos observa-se que nenhum documento foi colacionado pelo Banco de modo a respaldar suas alegações quanto a legitimidade de sua conduta. Destarte, evidenciada a ilegalidade nos descontos realizados diretamente na conta corrente do apelado, deve haver a restituição, em dobro, dos valores efetivamente pagos pela autora, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, diante da ausência da configuração de engano justificável. Configurada a falha na prestação do serviço, não merece reparo a sentença guerreada.
Condenação por dano moral fixada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que reputo ser condizente com a situação fática da presente demanda, consoante aos precedentes deste Tribunal para casos análogos
. Recurso do réu ao qual se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 00320904920178190038, Relator: Des(a). HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 01/02/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021)

III. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PROVIMENTO para reformar a sentença vergastada e, julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordia, no sentido de

condenar o Banco a devolver em dobro o valor retido na conta corrente do autor, que corresponde ao total de R$ 9.476,42 (nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos),

com acréscimo de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC ambos, a contar do evento danoso (data do desconto de cada prestação), na forma da Sumula 54 e 43 do STJ.

Em observância ao §11 do art. 85 do CPC/2015, fixo os honorários recursais em 15% sobre o valor atualizado da condenação em favor dos procuradores do requerente.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/03/2024